Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704458-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALÍQUOTA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE, ISONOMIA E NÃO CONFISCO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não se conhece de recurso na parcela em que inova em sede recursal ou que não expõe as razões do inconformismo, em contraposição ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 155, § 2o, inc. III, da Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal a possibilidade de adotar ou não o princípio da seletividade para o ICMS e, com base em critérios de conveniência e oportunidade, definir a alíquota. 3. Por meio da Lei Distrital n. 1.254/96, o legislador estabeleceu as alíquotas aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica e aos serviços de telecomunicações, com expressa observância aos princípios da seletividade e da essencialidade, além de observar a progressividade das alíquotas, de acordo com a maior ou menor capacidade contributiva do contribuinte. 4. A fixação da alíquota se insere no âmbito da discricionariedade da política fiscal do Distrito Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir nesta seara, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 5. Fixados os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em quantia adequada à remuneração pelo trabalho desempenhado, não cabe redução do valor. 6. Apelação conhecida em parte e, nessa parcela, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, asseverando que o critério adotado para a fixação das alíquotas do ICMS não é o da essencialidade, o que afronta o princípio da isonomia sob a ótica da seletividade. Entende que a alíquota de 29% (vinte e nove por cento) de ICMS, incidente sobre os serviços de energia elétrica contratados, é exorbitante. Ressalta, embora seja possível a instituição de alíquotas diferenciadas, a necessidade de observância ao princípio da seletividade. Assim, pede o afastamento da incidência do adicional de 2% (dois por cento) relativos ao PROTEGE, bem como seja fixada alíquota no mínimo legal aplicado em 12% (doze por cento) e alternativamente em 18% (dezoito por cento), conforme comumente é a prática nos estados da Federação; b) artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, afirmando que, diante da ilegalidade da alíquota a que está sujeito o ICMS em relação ao serviço de energia elétrica, deve ser determinando o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, a título de ICMS a maior, nos últimos 5 (cinco) anos, mediante apuração em regular demanda de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora calculados pela taxa Selic a partir do indevido pagamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta, em síntese, ofensa ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, por violação ao princípio da essencialidade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer seja declarada a inconstitucionalidade da cobrança de alíquota do ICMS, incidente sobre o serviço de energia elétrica, em porcentagem superior à alíquota média. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 155, inciso II, da CF, pois “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Também não deve seguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 165, inciso I, do CTN, uma vez a tese recursal em debate não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS” (Tema 745), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028